Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL.CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VERIFICADO. ERRO MATERIAL. SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A existência de erro material leva ao provimento dos Embargos de Declaração, em virtude de julgamento ultra petita.
4. Recurso conhecido e provido.